Tribunal: TJDFT
Processo: 0746036-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECURSO DE PRAZO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de prosseguimento da reclamação mesmo após a constatação de que a decisão reclamada transitou em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação não pode ser admitida se houve trânsito em julgado da decisão reclamada, conforme art. 988, § 5o, I, do Código de Processo Civil.
4. Não se admite a reclamação quando a decisão formalmente apontada como reclamada pela parte reclamante nada dispôs sobre a questão efetivamente discutida, que foi objeto de decisão anterior já transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 988, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1285870 de relatoria da Desa. Vera Andrighi da 6a Turma Cível.